Tribunal: STF
Processo: RMS 40470
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Lauro Breves de Araújo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no MS 30.875, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA OU VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania que, por meio da Portaria n. 1.473, de 4 de novembro de 2024, anulou a Portaria Ministerial n. 1.981, de 28 de novembro de 2003, a qual havia declarado anistiado político Lauro Breves de Araújo. 



    2. No tocante à possibilidade de a Administração Pública revisar o ato de concessão de anistia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 817.338- RG/DF, submetido à sistemática da repercussão geral, paradigma do Tema 839, fixou a seguinte tese: "[n]o exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas". 



    3. O impetrante, em suas razões, limitou-se a sustentar, de forma genérica, que o procedimento de revisão da anistia viola os "princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso". 



    4. Dessa forma, evidencia-se que o impetrante não demonstrou a ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na conclusão do processo administrativo revisional de anistia, o que seria mais que suficiente para a denegação da segurança. 



    5. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, faz-se necessário a demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo da parte impetrante, "sendo insuficientes as alegações genéricas de nulidade do ato que se pretende anular" (AgInt no MS 30.345/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe 7/10/2024). 



    6. Agravo interno não provido.” (eDOC 72, p. 1-2)



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato praticado pelo Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação de ato declaratório de anistia política do impetrante, por meio da Portaria nº 1.473/2024.



    Em seu recurso ordinário (eDOC 79), o recorrente, narra que foi notificado para apresentar defesa administrativa no processo de revisão de anistia, podendo inclusive juntar documentos e requerer a produção de provas, contraprovas ou arrolar testemunhas.



    Afirma que solicitou a produção de prova testemunhal, mas a autoridade coatora dispensou sua oitiva, por entender que ela não contribuiria para a decisão final, razão pela qual aponta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que considera a prova indispensável para a solução do procedimento administrativo. 



    Alega, ainda, que possui 85 anos de idade e depende integralmente dos benefícios decorrentes da anistia política para garantir sua subsistência e assegurar seu acesso a cuidados de saúde adequados. Relata que sua situação é bastante delicada, pois necessita do Hospital da Aeronáutica para tratamento de sua saúde e de sua esposa, de modo que a atuação da autoridade coatora atenta contra a proteção ao idoso, colocando-o em posição de vulnerabilidade social e econômica.



    Segundo entende, “A decisão de anular a anistia política concedida ao Impetrante/Recorrente, sem a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, proteção ao idoso, segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade, configura desvio de finalidade e abuso de poder, tornando o ato administrativo ilegal e passível de anulação pelo Poder Judiciário” (eDOC 79, p. 6-7).



    Requer, ao final, que o recurso seja provido, para o fim de conceder a segurança, restabelecendo sua condição de anistiado político.



    Em contrarrazões, a União afirma que as alegações deduzidas pelo recorrente são genéricas e insuficientes para o acolhimento da pretensão de declaração de nulidade da portaria (eDOC 101).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    O recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido estaria em confronto com o que foi decidido pelo STF no julgamento do RE 817.338 (tema 839 da repercussão geral), porquanto em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da proteção ao idoso, já que no processo administrativo de revisão de sua anistia indeferiu-se o pedido de produção de prova testemunhal formulado.



    O RE 817.338, tema 839 da sistemática da repercussão geral foi assim ementado:



    “Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política,assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (grifo nosso).



    Nessa decisão, o Tribunal reconheceu a possibilidade da revisão dos atos concessivos de anistia com fundamento na Portaria 1.104-GM3/1964, tendo em vista que: i) o art. 8º do ADCT e os diplomas que versam sobre a anistia não contemplam aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política; ii) a Administração tem o poder-dever de anular seus próprios atos, em procedimento administrativo, com a observância do devido processo legal; iii) a Portaria 1.104/1964, por si só, não constitui ato de exceção, sendo necessária a comprovação, caso a caso, da ocorrência de motivação político-ideológica para a concessão de anistia; iv) as hipóteses de flagrante inconstitucionalidade não se convalidam com o decurso do tempo, sendo insuscetíveis de decadência. 



    Em relação ao ônus da prova, perceba-se que a Administração, com respaldo na jurisprudência desta Corte, desconstituiu a Portaria nº 1.104/1964 como único fundamento para a concessão da anistia. Partiu-se, pois, da premissa de que o ato normativo mencionado não individualizou as condutas dos militares da aeronáutica que sofreram perseguição política. Dessa forma, se essa portaria, por si só, não constitui ato de exceção e não existe outra razão para a concessão da anistia, caberia ao recorrente demonstrar que existem outros argumentos que corroboram com essa assertiva.



    A respeito da observância do devido processo legal no procedimento revisional levado a efeito pela autoridade coatora, objeto do presente recurso, convém reproduzir as razões delineadas no voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...)



    Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania que, por meio da Portaria n. 1.473, de 4 de novembro de 2024, anulou a Portaria Ministerial n. 1.981, de 28 de novembro de 2003, a qual havia declarado anistiado político Lauro Breves de Araújo. 



    Nas razões da impetração, alegou a parte interessada que a anulação da anistia política, após mais de 20 anos, sem a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, proteção ao idoso, segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade, configura desvio de finalidade e abuso de poder, tornando o ato administrativo ilegal e passível de anulação pelo Poder Judiciário. Defendeu que a autoridade coatora violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em nítida contrariedade aos termos da tese de repercussão geral definida pela Corte Suprema no Tema 839/STF. 



    (...)



    No tocante à possibilidade de a Administração Pública revisar o ato de concessão de anistia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 817.338-RG/DF, submetido à sistemática da repercussão geral, paradigma do Tema 839, fixou a seguinte tese: "No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas". 



    Ocorre que o impetrante, em suas razões, limitou-se a sustentar, de forma genérica, que o procedimento de revisão da anistia viola os "princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso". 



    Dessa forma, evidencia-se que o impetrante não demonstrou a ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na conclusão do processo administrativo revisional de anistia, o que seria mais que suficiente para a denegação da segurança.



    (...)



    Enfatize-se, de todo modo, que a fundamentação contida no ato administrativo impugnado desautoriza o desfecho buscado pelo impetrante, porque a conclusão acerca da ausência de demonstração da motivação política, no caso concreto, está amparada nos elementos do processo, sem que isso macule o entendimento firmado pela Corte Suprema no referido Tema n. 839 da Repercussão Geral. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.” (eDOC 72, p. 3-6)



    Consta dos autos a íntegra da primeira notificação enviada ao impetrante:



    “1. Fica o senhor notificado que no dia 23 de maio de 2024, a partir das 9h00, no Edifício Parque Cidade Corporate, Torre A, 10º andar, na sala 1005-B, em Brasília/DF, o Conselho da Comissão de Anistia realizará a análise do processo administrativo de revisão de anistia em epígrafe. 



    2. Informo que durante a sessão o senhor poderá fazer uso da palavra em sustentação oral, pelo tempo de 10 (dez) minutos, pessoalmente ou por meio de procurador constituído, bem como apresentar memoriais escritos de suas razões.” (eDOC 11, p. 1)



    Posteriormente, o impetrante, ora recorrente, foi novamente notificado sobre a possibilidade de apresentar manifestação final, nos seguintes termos:



    “1. Fica o senhor intimado de que em Sessão realizada no dia 23 de maio de 2024, o Conselho da Comissão de Anis1a analisou o processo administrativo de revisão da anis1a concedida ao senhor LAURO BREVES DE ARAÚJO, conforme parecer anexo. 



    2. O Conselho se manifestou da seguinte forma: 



    Ante o exposto, opino pela necessidade de revisão do ato concessório de anis1a política fundamentada exclusivamente na Portaria nº 1.104, de 1964, eis que comprovada a ausência de motivação exclusivamente política. 



    Opino pela anulação da Portaria nº 1.981, de 28 de novembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 1 de dezembro de 2003, que concedeu a anis1a política a LAURO BREVES DE ARAÚJO, assegurada a não devolução das verbas já recebidas, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    É como voto. 



    3. A presente notificação se faz em face das previsões contidas no art. 10 da Instrução Normativa nº 2, de 29 de setembro de 2021 e no art. 26 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 



    4. Assim sendo, fica o senhor intimado a apresentar manifestação final, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta, antes da decisão final do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania.” (eDOC 11, p. 5)



    Dessa forma, verifico que o impetrante foi notificado acerca da possibilidade de se manifestar sobre a anistia que lhe foi concedida, tendo sido indicado o motivo para a abertura do processo de revisão e o fundamento normativo (Instrução Normativa 2, de 29.9.2021), cabendo-lhe demonstrar as razões de fato e de direito para mantê-la. Portanto, foi observado o direito de o anistiado se manifestar e produzir provas nos autos do procedimento administrativo, o que afasta, a princípio, a alegada ocorrência de cerceamento de defesa.



    No tocante ao indeferimento de produção de prova testemunhal, verifica-se, da defesa administrativa do recorrente, que a justificativa relativa à pertinência das testemunhas arroladas, para fins de comprovação da perseguição política sofrida pelo anistiado, resume-se à necessidade de provar que pertencia à Associação dos Cabos da Força Aérea Brasileira - ACAFAB e que era ofendido pelos oficiais no exercício de suas funções (eDOC 9, p. 25). Por outro lado, não se constata qualquer apontamento de fato concreto apto a configurar perseguição individual, sendo possível o indeferimento da prova pretendida, com respaldo legal (art. 38, § 2º, da Lei 9.784/1999), desde que devidamente fundamentada.



    Sobre esse aspecto, o parecer emitido no processo de revisão de anistia (Parecer nº 840/2024, nos autos do Processo nº 2002.01.12583) apresenta os seguintes fundamentos:



    “9. No caso em tela, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que não houve licenciamento por ato de conteúdo político-ideológico, mas cumprimento de ato de caráter normativo, qual seja, Portaria nº 1.104, de 1964, que se trata de ato de caráter genérico, impessoal, abstrato, contendo comandos aplicáveis aos militares que se enquadrassem nas hipóteses previstas. 



    10. Não obstante os argumentos trazidos em sua defesa, os mesmos não merecem ser acolhidos, uma vez que não trouxeram quaisquer outras provas que pudessem minimamente demonstrar a ocorrência de ato com motivação exclusivamente política que atingisse a esfera de direitos do Anistiado. 



    11. Quanto à solicitação de oitivas de testemunhas arroladas no recurso, o Parecer nº 00073/2022/GAB/CONJUR-MDH/CGU/AGU (2852321), aprovado pelo Despacho nº 00546/2022/GAB/CONJUR-MDH/CGU/AGU (2852320) elaborado pela Consultoria Jurídica em assessoria ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, aponta a falta de uma definição clara do conceito de 'testemunha protelatória' na Instrução Normativa nº 2 e no Código de Processo Civil, o que demonstra a supletividade do termo ao processo administrativo. Logo, com base no parecer da CONJUR, opino pelo não reconhecimento do pedido, entendendo a oitiva de testemunha como um elemento que não contribui para a tomada de decisão do caso, bem como retarda o andamento do processo administrativo. Reitera-se que, como apontado no Parecer nº 00073/2022/GAB/CONJUR-MDH/CGU/AGU, o Supremo Tribunal Federal não reconhece sua recusa como violação dos princípios da ampla defesa.” (eDOC 10, p. 2)



    Desse modo, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não caracteriza cerceamento de defesa ou afronta ao devido processo legal o indeferimento fundamentado de pedido de produção de provas. 



    Nessa linha, cito: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é impedido para integrar a Comissão de processo administrativo disciplinar servidor que tenha atuado na investigação judicial ou administrativa de possíveis fatos tidos por irregulares (MS nº 21.330/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão). 2. É consolidado, também, o entendimento de que o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa (RMS 30.881, Rel. Min. Cármen Lúcia e RMS 24.194, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa no valor de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (RMS 28.490 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2017; grifo nosso);



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Inovação recursal. Impossibilidade. Indevida supressão de instância. Precedentes. Processo Administrativo Disciplinar. Indeferimento de pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Artigo 156, da Lei nº 8.112/90 e art. 38, § 2º, da Lei nº 9.784/99. Não ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Acórdão recorrido que não diverge do entendimento firmado na Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação do objeto do mandamus, em sede recursal ordinária, para incluir questões que não foram suscitadas na instância a quo. Precedentes. 2. A Lei nº 8.112/90, ao assegurar ao servidor o direito de produzir provas e contraprovas e formular quesitos (art. 156), prevê a possibilidade de o presidente da comissão denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Também a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo, dispõe sobre a possibilidade de indeferimento motivado de produção de provas tidas por ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 3. No caso dos autos, as diligências probatórias requeridas pelo ora recorrente no PAD foram recusadas mediante decisão devidamente fundamentada da comissão processante. A conclusão adotada pela instância a quo não diverge do entendimento da Suprema Corte, no sentido de que o indeferimento fundamentado, em processo administrativo disciplinar, do pedido de produção de provas consideradas impertinentes não acarreta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (RMS 34.595 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 14.8.2017; grifo nosso).



    No caso, reconhecido que o impetrante foi devidamente notificado para apresentar defesa nos autos do procedimento administrativo e que tal direito foi exercido, tem-se como respeitado o seu direito de defesa, do que se extrai que o único fundamento remanescente para o suposto abuso residiria na instauração, em si, do procedimento de revisão. Todavia, a discussão acerca da existência, ou não, no caso concreto, de atos de exceção a dar ensejo ao reconhecimento da condição de anistiado, necessita da devida dilação probatória, o que ultrapassa a finalidade do mandado de segurança.



    Vale salientar que, em sede de mandado de segurança, é imprescindível a demonstração, de plano, do direito líquido e certo violado, por meio da apresentação de prova pré-constituída de que seu exercício foi obstado por ato de abuso da autoridade administrativa indicada como coatora. 



    Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. ATO APONTADO COMO COATOR QUE NÃO FOI A CAUSA DA CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO DO IMPETRANTE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. In casu, o Superior Tribunal de Justiça denegou o writ sob o fundamento de que ‘por se tratar de discussão apresentada em Mandado de Segurança, era ônus do impetrante comprovar, já na propositura da demanda, o direito líquido e certo, o que, no caso concreto, não ocorreu. Ao contrário do que foi por ele sugerido na petição inicial, o corte no pagamento do benefício mensal não possui relação alguma com o ato por ele apontado como coator (Portaria 1.572/2019), mas sim com o resultado de sua sucumbência na Ação Ordinária nº 0801723-20.2013.4.05.8300, fato esse subtraído do conhecimento deste juízo na petição inicial do writ’. 2. O agravante não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações, sobretudo aquelas concernentes à alegada violação do devido processo legal. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento do STJ demandaria a dilação probatória, o que é inviável em sede de mandado de segurança. 3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 39.102 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21.8.2023; grifo nosso);



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINSTRAÇÃO DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. APLICAÇÃO DO TEMA 839-RG. 1. Agravo contra decisão que negou provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança. 2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999. 3. Ausência de razões substanciais que demonstrem a violação das garantias procedimentais do contraditório e da ampla defesa. 4. Inviável a apreciação da existência ou ausência de natureza política no ato ensejador da anistia no âmbito de mandado de segurança, por demandar análise aprofundada de fatos e provas, com dilação probatória. 5. O processamento do feito no Superior Tribunal de Justiça está em conformidade com a legislação. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 39.094 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.6.2023; grifo nosso).



     Desse modo, verifica-se que a comprovação da pretensão do impetrante, ora recorrente, demanda dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança.



    Sendo assim, não há o que reparar na decisão recorrida.



    Por fim, registro que o recorrente poderá valer-se das vias ordinárias para comprovar suas alegações, com a produção das provas que entender pertinentes, providência vedada no âmbito da via estreita mandado de segurança. 



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente